Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011728-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - EIRELI
AGRAVADA: GE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
Vistos.
Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA - EIRELI nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1020592-10.2021.8.11.0041 movida em face de GE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pretendia o arresto de produtos e bens pertencentes à empresa executada.
Em suas razões, a agravante reiterou que é credora da importância líquida e certa de R$ 6.821,00 (seis mil e oitocentos e vinte e um reais), representada pelas duplicatas vencidas e não pagas pela agravada, acrescidas dos emolumentos gerados pelos respectivos protestos. Afirmou que os títulos vencidos e não pagos, assim como as notas fiscais eletrônicas vinculadas, os instrumentos de protesto e os comprovantes de entrega das mercadorias, evidenciam a probabilidade do direito invocado. Salientou, no mesmo sentido, que os e-mails relativos à cobrança do débito, o print das conversas/negociações via whatsapp e o relatório extraído dos cadastros restritivos de crédito que apontam diversos títulos protestados, revelam o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo caso a medida constritiva postulada não seja concedida. Salientou, ainda, que o diálogo havido para a solução da dívida junto ao representante da empresa executada evidencia a iminente alienação do estabelecimento farmacêutico e, assim, os indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio capaz de comprometer o pagamento da dívida. Pugnou, nestes termos, pela concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de que seja determinado o arresto de produtos e bens existentes nas dependências do estabelecimento pertencente à empresa executada, até o montante que satisfaça integralmente a dívida exequenda (ID 92912990).
A agravante aportou documentos (IDs 92912991/92912992).
Distribuídos eletronicamente, vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Decido.
Preparado o recurso (ID 93731955), e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, parágrafo único, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Prosseguindo, a legislação processual civil prevê que incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal (artigo 932, inciso II).
Ainda, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Tais requisitos, porém, não estão presentes no caso.
Ao que se infere dos autos, a agravante, irresignada com a decisão que rejeitou o pedido de tutela provisória de arresto, afirma que há prova suficiente da existência da dívida e indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio capaz de comprometer o respectivo pagamento, que evidenciam a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida constritiva postulada.
O argumento, entretanto, não se mostra verossímil no concernente à suposta ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio.
Veja-se, no tocante, que os prints da conversa de negociação entre as partes revelam, em verdade, o interesse da executada na solução da dívida. Tanto é assim que, em diálogo datado de 11/05/2021, o representante da agravada externa à credora a intenção de pagamento e as razões da alienação do estabelecimento (ID 92912991, p. 76/78).
Assim, eventual alienação do estabelecimento pela parte devedora, por si só, não induz à conclusão de que o seu propósito seja unicamente esvaziar o patrimônio em detrimento de seus compromissos financeiros. O contrário, aliás, é o que se verifica no caso, já que a executada noticiou a pretensa alienação do estabelecimento para justamente saldar as dívidas e pendências do comércio em vias de fechamento.
Ausentes, pois, os indícios de ocultação de bens ou dilapidação do patrimônio pela parte executada, não há que se reconhecer, nesta sede de cognição sumária, o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo a justificar o arresto cautelar dos bens da agravada.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.
Comunique-se o teor da decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, junto a qual poderá juntar a documentação que entender pertinente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, voltem conclusos para a emissão do voto e inclusão em pauta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, em 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
Relatora